Tribunal: TJSP
Processo: 0029165-05.2011.8.26.0068
Classe: Apelação Cível / Serviços de Saúde
Órgão julgador: Ferreira Rodrigues
Órgão colegiado: 4a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2022-09-05
Data de publicação: 2022-09-28

Ementa:
res necessários à constatação do quadro de hemorragia, que evoluiu e acarretou o óbito do paciente. Nexo de causalidade demonstrado. Indenização fixada em R$ 50.000,00 (para cada autora). Montante que não desborda dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade. Recursos desprovidos.
(TJSP; Apelação Cível 0029165-05.2011.8.26.0068; Relator (a): Ferreira Rodrigues; Órgão Julgador: 4a Câmara de Direito Público; Foro de Barueri - Vara da Fazenda Pública; Data do Julgamento: 05/09/2022; Data de Registro: 28/09/2022)

Classe/Assunto:

Apelação Cível / Serviços de Saúde

Relator(a):

Ferreira Rodrigues

Comarca:

Barueri

Órgão julgador:

4a Câmara de Direito Público

Data do julgamento:

05/09/2022

Data de publicação:

28/09/2022

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Familiar das autoras que veio a óbito após tratamento em Hospital Municipal. Alegação de erro mérito. Reconhecimento. Laudo do IMESC que concluiu não houve realização de exames físicos e complementares necessários à constatação do quadro de hemorragia, que evoluiu e acarretou o óbito do paciente. Nexo de causalidade demonstrado. Indenização fixada

Ementa:
Apelação. Ação de indenização por danos morais. Familiar das autoras que veio a óbito após tratamento em Hospital Municipal. Alegação de erro mérito. Reconhecimento. Laudo do IMESC que concluiu não houve realização de exames físicos e complementares necessários à constatação do quadro de hemorragia, que evoluiu e acarretou o óbito do paciente. Nexo de causalidade demonstrado. Indenização fixada em R$ 50.000,00 (para cada autora). Montante que não desborda dos padrões da razoabilidade e proporcionalidade. Recursos desprovidos.